Tribunal: TJES
Processo: 5005021-49.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005021-49.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN FERREIRA BIONDI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5005021-49.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
MIRIAN FERREIRA BIONDI.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FATURAMENTO EXCESSIVO. LEITURA EM DESACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A decisão de origem reconheceu a irregularidade nas cobranças das faturas com vencimento em setembro, outubro, dezembro de 2024 e janeiro de 2025, determinando o refaturamento pela média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores, bem como condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais pela suspensão indevida do serviço por pelo menos 12 (doze) dias.

2.

Em suas razões recursais, a concessionária defende a regularidade do procedimento de leitura e faturamento, alegando ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de ato ilícito a ensejar reparação moral. Pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis por complexidade da causa
. O deslinde da controvérsia não demanda a realização de perícia técnica complexa, sendo suficientes as provas documentais já carreadas aos autos (faturas, histórico de consumo e protocolos) para a formação do convencimento do julgador acerca de eventual falha na prestação do serviço, em consonância com o Enunciado 54 do FONAJE.

4.

Impende destacar que a relação jurídica travada entre as partes possui natureza consumerista, enquadrando-se a recorrida no conceito de consumidora e a recorrente no de fornecedora, nos exatos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse cenário, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, conforme preconiza o art. 14 do CDC.

5.

Ademais, dada a hipossuficiência técnica da parte autora, mostra-se adequada a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), incumbindo à recorrente o dever de comprovar a inexistência do defeito no serviço ou a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, consoante a regra do art. 373, II, do CPC.

6.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora foi surpreendida com faturas de energia elétrica em valores elevados, destoantes do seu perfil histórico de consumo. A concessionária, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a legitimidade das cobranças impugnadas (art. 373, II, do CPC), limitando-se a sustentar a regularidade do medidor, sem apresentar provas robustas aptas a justificar a elevação abrupta do registro de consumo.

7.

A emissão de faturas com leituras errôneas ou baseadas em estimativas equivocadas configura falha na prestação do serviço. O consumidor não pode ser compelido a arcar com débitos que não correspondem ao seu efetivo consumo, sendo escorreita a sentença que determinou a revisão dos valores com base na média dos 12 (doze) meses anteriores ao evento danoso, restabelecendo o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva.

8.

Quanto aos danos morais, a falha na prestação do serviço transcendeu a esfera patrimonial. A parte autora teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em razão de débitos oriundos de faturamento irregular, situação ocasionada pela própria concessionária. Sendo a energia elétrica bem essencial à dignidade da pessoa humana e à manutenção das necessidades básicas do lar, a sua interrupção indevida configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo psicológico, conforme jurisprudência consolidada:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.1.
O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. Precedentes: AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014. 2. Agravo Interno da Empresa desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 771.013/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.)
[grifei]

49835435 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme estabelecido pela Lei n. º 8.987/95 e pela Resolução Normativa n. º 414/2010 da ANEEL, a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve ser precedida de notificação prévia. 2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. (AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020). 3. Em relação ao valor da indenização por danos morais fixado na instância primeva - R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que se encontra de acordo com os parâmetros usualmente aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça a casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0013370-21.2017.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/02/2022; DJES 25/03/2022).
[grifei]

9.

No que tange ao
quantum
indenizatório,
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo de origem mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação dos índices de correção, não vislumbro qualquer vício ou erro na forma aplicada na sentença. A decisão observou estritamente o que prevê a norma e a Súmula 362 do STJ, fixando corretamente os termos iniciais de juros e correção monetária, razão pela qual deve ser mantida.

11.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)